Tribunal: TJMT
Processo: 1029050-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029050-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVANTE), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0012-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - EMPRESÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECLARAÇÃO DE NÃO ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RJ – PROSSEGUIMENTO DA
LIDE
- POSSIBILIDADE - APLICAÇÃ
O DO ART. 866 DO CPC - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme o art. 7º-
A
da Lei 11.101/2005, c
ompete
ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre as medidas constritivas sobre o
s bens de capit
a
l essenciais ao processo de soerguimento da
empresa/empres
ário em recuperação
.

Decidido na RJ pela possibilidade de prosseguimento da Busca e Apreensão de produto agrícola dado em garantia de alienação fiduciária ao pagamento de CPRF vencida e não paga,
descabe discutir o mérito dessa decisão no juízo da Execução do contrato.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1029050-37.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Busca e Apreensão deferiu a tutela de urgência para determinar
a expedição de mandado de busca e apreensão da quantidade de 66.103,56 (sessenta e seis mil, cento e três vírgula cinquenta e seis arrobas) de algodão em pluma de 15 kg cada, referente a safra 2024/2024, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente, devendo ser cumprida a diligência nos imóveis indicados na CPR, respectivos locais de produção: matrícula n. 639, 644, 30.239, 30236, 31.526 e 31.824, todos do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, bem como que tenham sido colhidos e armazenados nos armazéns da região de Lucas do Rio Verde/MT, devendo ser constatado pelo Oficial de Justiça que os grãos depositados possuem liame com a garantia de penhor rural n. 21.865 (Id n. 162371887), que tenha sido depositadas e se refiram as safras 2024/2024, ou depositados pelos veículos de placas BBW9A94, HFB6I58 e MMA0400
.

Os agravantes alegam que exercem atividade agrícola, estão em recuperação judicial, e a agravada possui crédito extraconcursal de R$12.570.991,33, decorrente de cédulas de produto rural.

Aduzem que, valendo dessa posição privilegiada em relação aos demais credores, a
Fiagril
Ltda os notificou extrajudicialmente para o pagamento da CPR n. 2012.02/2024, garantida por alienação fiduciária de grãos de algodão em pluma.

Pontuam que a produção agrícola é sua única fonte de faturamento, e inclusive ingressaram com o AI n. 1027506-14.2024.8.11.0000 contra o
decisum
do juízo da
recuperacional
que entendeu que não cabe a ele impor a suspensão da demanda por não se tratar de bens e capital.

Entendem que enquanto não for decido aquele recurso é temerária a apreensão do produto.

E mais,
a reforma daquele julgado também se manifesta frente ao art. 866, §1º, do CPC, que se aplica a todas as empresas e empresários, não apenas àqueles sob a égide da Lei 11.101/2005, e que determina ao Magistrado o dever de fixar percentual que propicie a satisfação do crédito sem que isso torne inviável o exercício da atividade empresarial do executado
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

247674681
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do Recurso
(id n.

249998675
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou Ação visando a Busca e Apreensão de 66.103,56
@ de algodão pluma de 15 kg cada,
dados em garantia de alienação fiduciária à
Cédula de Produto Rural
Financeira
° 2012.04/2024-2024,
vencida em 01/07/
2024 e
não paga.

Incialmente o magistrado indeferiu o pedido até que o juízo da Recuperação Judicial
deliberasse
sobre a essencialidade do bem dado em garantia
.

O agravante juntou decisão proferida na RJ, o qual destacou que
já
havia manifestação do administrador judicial pela não essencialidade, podendo prosseguir
a Ação
pois o crédito era não concursal. Confira-se
:
(id 167051109, 1º grau)

A credora
Fiagril
Ltda requereu a expedição de resposta ao ofício do id n.º 163126661, por meio do qual o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT requer informação sobre a essencialidade dos bens ofertados em garantia de alienação fiduciária, em favor da aludida credora, os quais são objeto de busca e apreensão nos autos n.º 1005653-08.2024.8.11.0045. Verifico que a administradora judicial já respondeu à referida solicitação, informando ausência de declaração de essencialidade de tais bens, quais sejam, 66.103,56 arrobas de algodão, conforme se depreende dos ids n.º 165245796/165245797.

Deste modo, revela-se despicienda a expedição de ofício para reiterar a informação que já foi devidamente prestada pela AJ. No mesmo sentido, as diligências quanto
a localização do produto devem
ser intentadas nos autos da ação de busca e apreensão, porquanto a obrigação é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial
. Assim, indefiro o pedido do id n.º 165860356.

Na sequência foi proferida a decisão agravada, que ante a não declaração de essencialidade, deferiu a lim
inar de busca e apreensão dos grãos.

Os agravantes aduzem que a produção agrícola é sua única fonte de faturamento, e inclusive ingressaram com o AI n. 1027506-14.2024.8.11.0000 contra o
decisum
do juízo da
recuperacional
que entendeu que não cabe a ele impor a suspensão da demanda por não se tratar de bens e capital.
Entendem que enquanto não for decido aquele recurso é temerária a apreensão do produto.

No agravo de instrumento cabe apenas verificar o acertou ou não da decisão agravada, sem se imiscuir em questões não analisadas pelo juízo a quo.

E, o decisum proferido foi coerente com a previsão legal contida na Lei 11.101/2005, pois não cabe ao juízo da Busca e Apreensão decidir sobre essencial
idade ou necessidade de suspensão da medida liminar pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Portanto, se o juízo competente para a matéria (RJ) já deliberou
,
basta ao da Execução seguir as orientações dadas.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

1. Os
arts
. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

E, não há
motivo

para suspender a tutela de urgência deferida na instância de origem enquanto se aguarda o julgamento do Agravo de Instrumento nº
1027506-14.2024.8.11.0000
da decisão proferida no juízo da RJ, até porque naquele Recurso foi indeferido o pedido
liminar
pretendido pelos ora agravantes.

No mais, o tema sobre a aplicabilidade do art. 866 do CPC ao caso sequer consta na decisão agravada,
e portanto
não pode ser
conhecida
por supressão de instancia.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024